Tribunal: TJSP
Processo: 2005671-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. gratuidade de justiça. indeferimento. decisão reformada. prevalência da presunção da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante. ausência de elementos nos autos que demonstrem que ele pode suportar as custas e despesas do processo. recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005671-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ANTÔNIO NERI,
é agravado ALEX SANTOS BARREIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005671-72.2020.8.26.0000 -Voto no 75546
2
Ag. 2005671-72.2020.8.26.0000 Matão 2a VC VOTO 75546
Agte: Antônio Neri.
Agdo: Alex Santos Barreiros.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PREVALÊNCIA DA
PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA
PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE
DEMONSTREM QUE ELE PODE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS
DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 35 que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu requerimento de
gratuidade de justiça formulado pelo autor.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Argumenta que a
declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da
gratuidade. Afirma que a existência de outras demandas executivas não
ilide a presunção firmada. Pede a reforma.
Processou-se o recurso também no efeito suspensivo.
É o relatório.
Anote-se que incide, em princípio, a presunção de
pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No entanto, é dever do
magistrado o indeferimento se houver nos autos elementos que
demonstrem que o requerente tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais, conforme preceitua o § 2o do mencionado
dispositivo legal.
Assentadas tais premissas, cumpre salientar que, ao
contrário do que restou assentado na decisão ora impugnada, não
existem nos autos elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente possa suportar as custas do processo sem prejuízo próprio
ou de sua família. Deve prevalecer, assim, a declaração de
hipossuficiência firmada a fls. 7 dos autos principais, máxime quando
se constata que é pessoa aposentada e isenta de imposto de renda,
conforme documentos acostados a fls. 8 e 10 dos autos principais.
Anote-se que nem mesmo a existência de outras
execuções de título extrajudicial, em que o agravante figura como
exequente, constitui impedimento ao deferimento da benesse. Com
efeito, a mera existência dos títulos não garante, por si só, que
receberá os valores ali consubstanciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005671-72.2020.8.26.0000 -Voto no 75546
3
Assim, ausente adminículo probatório em sentido
contrário, é de rigor o provimento do recurso, para deferir os
benefícios da gratuidade processual ao requerente. Convém ainda
observar que nada impedirá que a benesse venha a ser revogada
ulteriormente, mas desde que haja prova que justifique cabalmente tal
revogação. Porém, por enquanto, é mais razoável a concessão do
benefício, até porque, se ficar efetivamente demonstrado que a
declaração que instruiu o requerimento não corresponde à realidade, o
agravante poderá ser condenado a pagar até o décuplo do valor das
custas judiciais, nos termos do art. 100, parágrafo único, do C.P.C.
Pelo exposto e com a observação supra, dou
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator